Tribunal: TJMT
Processo: 1005098-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
RAI no 1005098-34.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ANTONIO EVARISTO FRANSCESCONI
AGRAVADAS: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI.
Vistos etc.
Em suma, pretende o agravante ANTONIO EVARISTO FRANSCESCONI, a desconsideração da personalidade jurídica da agravada com a dispensa da instauração do incidente, tendo em vista que o presente caso se amolda ao § 2o do art. 134 do CPC/15, para que figure no polo passivo da presente ação o Sr. ALEX PEREIRA (sócio) - CPF sob no 814.261.430-87; THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF 006.024.471-27 (sócia e convivente); e LOURDES IARA PICCOLI - 355.789.200-04 (genitora de Alex).
Assevera ainda que ajuizou Execução para Entrega de Coisa Incerta com Pedido de Tutela Cautelar de Urgência que objetiva liminarmente o ARRESTO do produto soja em face da agravada em virtude de seu inadimplemento contratual em diversos contratos de compra e venda de soja em grãos firmados pelas partes, contratos os quais o agravante cumpriu sua obrigação de entregar a soja e a agravada não efetuou qualquer pagamento, restando em mora.
Informa que a Juíza “a quo” deferiu a tutela antecipada requerida determinando o arresto de grãos depositados em armazéns da ora agravada, considerando a urgência da medida, ante os fortes indícios da tentativa de tornar-se insolvente, bem como de conhecimento notório, a dilapidação patrimonial da agravada.
Pondera que na sequência, o agravante requereu liminarmente a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, com a dispensa de incidente de desconsideração, levando em consideração as inúmeras manobras da agravada com a finalidade de se eximir de suas obrigações, de prejudicar seus credores, terceiros, alienando seu patrimônio aos seus sócios e familiares, tentando sua insolvência ajuizando Recuperação Judicial – perfeitamente indeferida - com o único intuito de frustrar seus diversos credores do recebimento de seus créditos, a propósito, que ultrapassam a importância de 200 milhões de reais.
Declara que os motivos para concessão da liminar de Desconsideração Personalidade Jurídica da agravada foram expostos na petição de ID no 36521905 e corroborado com diversas decisões de magistrados e do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em casos semelhantes envolvendo a própria agravada e seus sócios. Contudo, a Juíza de Direito determinou a distribuição do requerimento como Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para a devida citação.
Afirma que diante de tal decisão, opôs embargos de declaração, já que foi determinado a instauração de incidente sem qualquer justificativa plausível, os quais foram negados provimento.
Por fim, pugna pela liminar recursal de modo que seja dispensado a instauração de incidente, diante das inúmeras decisões deste Tribunal.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, há fortes indícios tanto de esvaziamento patrimonial da empresa ou o risco de ocultação dos bens, de forma a frustrar a satisfação das dívidas contraídas, como de fraude contra credores, portanto, resta patente a probabilidade de direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Aliás, na condição de relatora de diversos recursos envolvendo a empresa agravada, tive oportunidade de verificar que as pessoas indicadas pelo agravante participaram ativamente de possíveis fraudes, abuso de direito e/ou confusão patrimonial, o que por si só resta demonstrado a relevância de suas alegações.
De igual sorte, esta Câmara já proferiu inúmeras decisões, também envolvendo a empresa agravada, dispensando a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, contudo, com estrito cumprimento do ordenamento jurídico vigente – até porque, com o advento do novo Código Processo Civil, para disciplinar o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, este passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “CAPÍTULO IV” do “TÍTULO II”, denominado justamente “DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDAEDE JURÍRICA”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos do CPC/15, sem correspondência no CPC/73.
Pela redação dada ao artigo 134 do CPC/15, enterrou-se de vez todas as teses de que o mecanismo jurídico deve ser operado mediante ação autônoma (devido processos legal) posto que pela simples leitura do texto legal é permitido ao Juiz, em qualquer processo ou procedimento, aplicar o instituto, inclusive dispensando-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, sem suspensão dos autos, conforme prescrevem os §§ 2o e 3o do citado artigo.
“Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
§ 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.
§ 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.
§ 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o.
§ 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.”
Portanto, a desconsideração da personalidade jurídica, seja na petição inicial ou na instauração do incidente, havendo o risco iminente de haver desvio ou ocultação de bens por parte de sócios, administradores e pessoas jurídicas, como no caso em comento, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser requerida na petição inicial ou, concomitantemente, com o pedido de concessão de tutela provisória de urgência previsto pelos artigos 300 e seguintes do CPC/15, para assegurar o resultado útil do processo para que, depois, que seja realizada a citação das pessoas indicadas pelo autor do pedido.
No caso em tela, até prova em contrário, restam preenchidos os requisitos do artigo 134 do CPC/15, artigo 50 do Código Civil e 300 do CPC/15, a justificar a concessão da liminar recursal, diante das inúmeras decisões que foram proferidas em idênticos recursos, com indícios de notória dilapidação patrimonial e fraude cometidas pela agravada, seu sócio e familiares.
Ante o exposto, defiro a liminar recursal, para determinar a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, de modo que figure no polo passivo da presente ação o Sr. ALEX PEREIRA (sócio) - CPF sob no 814.261.430-87; THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF 006.024.471-27 (sócia e convivente) e LOURDES IARA PICCOLI - 355.789.200-04 (genitora de Alex), conforme requerido na inicial do recurso.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 31 de março de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora